Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NO CONSUMO DE ÁGUA. MULTA. PRIMEIRA LIDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. SEGUNDA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. OBJETO E CAUSA DE PEDIR COMUM. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO REPUTADO CONEXO. CONEXÃO RECONHECIDA. PREVENÇÃO. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O caput do art. 55 do CPC/15 expressamente estabelece que 2 (duas) ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. Uma vez que ambas as lides tratam da mesma situação fática, qual seja, a inadimplência da condômina no período de janeiro/2018 a julho/2020, é evidente que as ações têm objeto e causa de pedir comum.
3. Embora o trânsito em julgado, via de regra, sinalize a ausência de risco de decisões conflitantes, no caso em exame, o reconhecimento da prevenção do juízo transcende a questão afeta à necessidade ou desnecessidade de julgamento conjunto, ante a possibilidade de violação ao princípio do juiz natural.
4. O intuito da prevenção é justamente assegurar que o mesmo Juízo que já apreciou a primeira lide também analise a segunda controvérsia, com objeto praticamente idêntico àquela, evitando-se a propositura intencional de ações distintas a julgadores diferentes, com o intuito de burlar o princípio do juiz natural.
5. Embora o primeiro feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição aleatória da ação posterior antes do trânsito em julgado do feito conexo, sem observar a prevenção, propiciaria que as partes livremente submetessem a mesma situação fática a juízo diverso e, por consequência, obtivessem resultado distinto, mais favorável.
6. Assim, tem-se por demonstrado que o risco de decisões conflitantes permanece na presente controvérsia, mesmo que o primeiro processo já tenha sido sentenciado.
7. A ausência de julgamento de mérito no processo anterior não impede o reconhecimento da prevenção no subsequente, uma vez que essa ocorre no momento da distribuição do feito, consoante previsto no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT.
8. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitante.